Tribunal: STF
Processo: HC 155851
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-26
Data de publicação: 2019-03-26

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tráfico e Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. A jurisprudência desta Corte não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Paciente condenado a 8 anos de reclusão por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Condenação confirmada em grau de apelação, com o exaurimento das instâncias ordinárias. Situação concreta em que não é possível falar em excesso de prazo da custódia. 



    3. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar.